Tribunal: TJSP
Processo: 2205392-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/07/2024

Data de publicação:

19/07/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. Insurgência contra decisão que se reporta a decisão anterior. Preclusão verificada. A decisão agravada apenas mencionou que as questões trazidas pelo agravante já haviam sido decididas anteriormente. Decisão que tratou da matéria levantada não foi objeto de recurso no prazo legal. Preclusão. Recurso não conhecido.